Tribunal: STF
Processo: HC 150953
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    PENA — DOSIMETRIA. A dosimetria da sanção resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que encerre ilegalidade.